Tribunal: TJBA
Processo: 8042138-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042138-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA (§ 3º DO ART. 99 DO CPC). SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor da microempresa Fonte D’Água Viva Serviços e Representações de Propaganda e Marketing Ltda – ME, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Execução Fiscal nº 0786789-55.2014.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se: (i) se pessoa jurídica pode obter justiça gratuita mediante simples declaração de insuficiência; (ii) se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da microempresa; (iii) se a inatividade da empresa e a ausência de rendimentos da sócia administradora autorizam a concessão integral da gratuidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se de forma relativa, sendo exigida, para pessoas jurídicas, a comprovação efetiva da incapacidade de arcar com os encargos processuais. A jurisprudência do STJ (Súmula 481) admite a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, desde que demonstrada a hipossuficiência. No caso, a empresa agravante encontra-se inativa, e sua sócia administradora não possui rendimentos declarados no imposto de renda, circunstâncias que evidenciam de forma robusta a inviabilidade de arcar com as custas do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e provido. Reformada a decisão para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Tese de julgamento: A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica é excepcional e exige prova concreta da hipossuficiência. Comprovada a inatividade da empresa e a ausência de rendimentos de sua sócia administradora, mostra-se cabível o deferimento do benefício, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgRg no REsp 1.509.032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/03/2015. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12